Tribunal: TJSP
Processo: 0013588-35.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, COM ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, COM ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DENILSON FERREIRA ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
2
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996
Agravante: Denilson Ferreira Alves
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 18957
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PROGRESSÃO
DE
REGIME
–
PLEITO
DE
CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS,
COM
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL –
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO
-
IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por Denilson
Ferreira Alves contra a decisão de fls. 01/02, mantida às fls. 24,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello
que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
O agravante, argui preliminar de nulidade, diante de
suposta falta de fundamentação adequada. No mérito, postula, em suma,
a reforma da decisão, para que seja concedida a progressão de regime,
sustentando que preenche os requisitos necessários, não estando o
Magistrado adstrito ao parecer do laudo psicossocial (fls. 07/12).
Contrariado o recurso (fls. 16/23), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pela rejeição da preliminar e não
provimento no mérito (fls. 53/57), vindo os autos conclusos a este
Relatora em 08 de janeiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
3
É o relatório.
A preliminar de nulidade se confunde com o mérito e
com ele será analisada.
Denilson foi condenado pela prática de corrupção de
menores, tráfico de drogas e associação para o mesmo fim ao
cumprimento da pena total de 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, com o seu término previsto para 06/06/2026, conforme
Boletim Informativo (fls. 28/29).
Pleiteou a concessão da progressão de regime, o que foi
negado pelo Juízo a quo, em decisão suficientemente fundamentada, a
partir da análise do exame psicossocial desfavorável, além de considerar
que “tratando-se de crimes graves (tráfico e corrupção de menores),
possuindo considerável pena por cumprir, há de absorver a terapêutica
penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais
brando” (fls. 01/02).
Nesse ponto, não há que se falar em falta de
fundamentação, vez que a Constituição exige, no seu inciso IX, do
artigo 93, que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento,
não se exigindo que a decisão seja ampla ou extensamente
fundamentada, pois uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada (STF, AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ
6.9.2002, p. 90).
Ademais, o artigo 112, da Lei de Execução Penal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
4
ampara legalmente essa decisão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão. (Redação dada pela Lei no 10.792, de 2003).”.
Ao que parece, o requisito objetivo é incontroverso, vez
que não foi alvo de inconformismo das partes.
Entretanto, quanto ao requisito subjetivo, ressalto que o
atestado de boa conduta carcerária, por si só, não se mostra aceitável
para avaliar o mérito do condenado, pois “ingressando no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente, aos padrões da
prisão. [...] estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar sendo
ressocializado para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado
para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente as
regras disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer
punições.” 1
Aliás, o “atestado comprobatório de comportamento
carcerário”, apesar transparecer a ideia de uma avaliação completa, por
expressa determinação regulamentar, reflete apenas a disciplina do
condenado, ou seja, mera constatação “stricto sensu”, nos termos do
artigo 85 e 88 da Resolução SAP - 144, de 29-6-2010, que institui o
1 MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 120.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
5
Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São
Paulo:
“Artigo 85 - para fins administrativos, o comportamento do preso
recolhido em regime fechado e em regime semiaberto, nas
unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da
Administração Penitenciária, é classificado como:
I- ótimo, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão, ocorrido no
mínimo há um ano, até o momento do requerimento do benefício
em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas,
desde o ingresso do preso na prisão até o momento do
requerimento do benefício em Juízo;
III- regular, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza média ou leve, sem reabilitação de comportamento.
IV- mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave sem reabilitação de comportamento.[...]
Artigo 88 - Deve ser rebaixado o conceito de comportamento do
preso que sofrer sanção disciplinar, em quaisquer regimes de
cumprimento de pena.” (grifei).
Ocorre que “comportamento carcerário” deve ser avaliado
de forma “lato senso”, ou seja, não somente o desempenho disciplinar
individual.
Inclusive, como já bem exposto na decisão a quo, Denilson
foi submetido à avaliação psicossocial, recebendo parecer desfavorável
à concessão do benefício, porquanto o executado “assume a autoria do
crime que lhe é atribuído por sentença judicial, contudo, sua
elaboração de causa e efeito e sua crítica diante dos fatos que o
trouxeram para o cárcere, inexistem” (fls. 32/41).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
6
Em que pese a alteração do artigo 112, da LEP, entendo
que essa perícia continua sendo importante para que se possa apreciar se
o condenado reúne, ou não, méritos para concessão dos benefícios,
especialmente quando se está diante de crimes graves, um deles
equiparado a hediondo.
Nesse sentido, a Ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal, analisando Reclamação Constitucional ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, decidiu:
“[...] o ato impugnado se encontra motivado, exigindo o exame
criminológico dos apenados por crimes praticados com emprego
de violência ou grave ameaça, a traduzir a adoção de ações de
política de administração cartorária, com vista à celeridade na
análise de benefícios da execução penal dos detentos. Nesse
contexto, em um primeiro olhar, que os juízos reclamados, ao
estabelecerem tal medida administrativa a ser observada pelos
diretores de estabelecimentos criminais realização do exame
criminológico nos casos, repito, em que o apenado cumpre pena
por delito praticado mediante violência ou grave ameaça
,
tenham descumprido o enunciado da Súmula Vinculante no 26. Ao
contrário, a medida é consonante com a segunda parte da
Súmula Vinculante no 26, que admite a realização do exame
criminológico, e não foge à razoabilidade exigi-la em casos de
crimes praticados com violência ou grave ameaça. Não detecto,
nessa linha, a plausibilidade jurídica do pedido deduzido de
medida liminar, para concessão da tutela emergencial pleiteada.
8. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” (STF Rcl no
9944/ SP. Rel. Min. ROSA WEBER Julg.: 22.02.12).
Não fosse por isso, o sentenciado praticou crimes
extremamente graves, envolvendo a distribuição de drogas de natureza
diversa, inclusive crack, e em grande quantidade, com a participação de
menor, demonstrando maior potencial lesivo de sua conduta. Ademais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0013588-35.2019.8.26.0996 -Voto no 18957
7
observado ainda o comportamento descompromissado, vez que possui
desempenho considerado ruim no exercício da atividade laborterápica
(fls. 36), maior cautela deve haver para o deferimento de qualquer
benefício, exigindo uma análise mais detalhada, sobretudo quanto ao
requisito subjetivo.
Portanto, não preenchido um dos requisitos necessários
para a concessão da benesse e inexistindo qualquer ilegalidade no ato
do MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento da
progressão de regime.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora